Tribunal: TJDFT
Processo: 0712378-85.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA (IN REM SUAM). TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. REVELIA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. EFEITOS NÃO RETROATIVOS. TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E PELOS DÉBITOS POSTERIORES À AQUISIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, sem prejuízo do mínimo existencial.
3. A decisão que concede a gratuidade judiciária possui, em regra, efeitos não retroativos (ex nunc), salvo quando o requerimento é formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos.
4. O apelante não formulou o pedido de gratuidade em sua primeira manifestação processual, o que impede a concessão do benefício com efeitos retroativos. A gratuidade judiciária é deferida com efeitos a partir da decisão colegiada.
5. O veículo automotor, por se tratar de bem móvel, tem a transferência de propriedade com a tradição, nos termos dos arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil (CC), independentemente de registro no órgão administrativo competente.
6. A procuração em causa própria (in rem suam) não constitui mero mandato, mas negócio jurídico dispositivo e translativo de direitos que representa verdadeira cessão, o que legitima o outorgado a responder pelos ônus do bem.
7. A revelia do apelante, decretada por sua ausência de defesa após regular citação, atrai os efeitos do art. 344 do Código de Processo Civil (CPC), com presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Tal presunção, embora relativa, não foi afastada por provas em sentido contrário.
8. Compete ao adquirente providenciar a transferência do veículo no prazo de 30 dias (art. 123, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB) e responder pelos tributos, multas e demais ônus incidentes após a tradição, conforme jurisprudência pacífica desta Corte.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para deferir ao apelante os benefícios da gratuidade de justiça, com efeitos a partir da decisão colegiada.